Tribunal: TJMT
Processo: 1007529-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007529-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI - CPF: 044.028.741-30 (AGRAVADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVANTE), FISCAL DE TRIBUTOS, GERSON ORNELLAS PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO – ITCMD – INADMISSÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – SUPEDÂNEO NO ART. 980, VIII, DO RICMS/MT – DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO §1º, DO ART. 48-B, DO DECRETO ESTADUAL N. 2.125/2003 – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Mostra-se irrazoável inadmitir o recurso interposto pelo contribuinte, ante a não apresentação de declaração expressa acerca da existência de ação judicial, eis que o §1º, do artigo 48-B, do Decreto n. 2.125/2003, que trata especificamente do ITCD não o exige, para fins de revisão de lançamento.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida por este relator, deu provimento ao agravo, determinando a suspensão da decisão que inadmitiu o recurso administrativo aviado pelo Agravante, ante a observância dos requisitos para fins de revisão de lançamento afeto ao ITCD, previsto no §1º, do art. 48-B, do Decreto Estadual 2.125/2003.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que não há qualquer ilegalidade no ato praticado com fundamento no art. 980, §7º, inciso VIII, do RICMS/MT.

Assevera que, o §3º do art. 48-A do DECRETO N° 2.125/2003 prevê a aplicação subsidiaria de outras normas processuais relativas ao tributo, tal como no caso dos autos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão proferida por este relator, o qual deu provimento ao recurso determinando a suspensão o da decisão que inadmitiu o recurso administrativo aviado pelo Agravante, ante a observância dos requisitos para fins de revisão de lançamento afeto ao ITCD, previsto no §1º, do art. 48-B, do Decreto Estadual 2.125/2003.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
Extrai-se do Aviso de Cobrança Fazendário de n. 529719/337/76/2021, datado de 21/10/2021 que o Agravante no ano-calendário 2016 recebeu doações em espécie no valor de R$ 301.760,00 (trezentos e um mil, setecentos e sessenta reais). Da intimação constante do referido Aviso, no item 1, extrai-se que o Agravante teria o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência deste, para efetivar o pagamento. No item 5, infere-se que ‘Eventuais impugnações poderão ser realizadas até o vigésimo dia do mês subsequente ao vencimento, obrigatoriamente via eprocess AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO ITCD REVISÃO DE LANÇAMENTO, de acordo com o valor do débito original impugnado’. Mais adiante, no documento Pedido de Revisão de Lançamento, datado de 16/12/2021, a parte Agravante promoveu a impugnação administrativa do lançamento, consequentemente, o Estado de Mato Grosso, através de Termos de Inadmissibilidade, não admitiu o processo por descumprimento do inciso VIII, §7º, do art. 980, do RICMS/MT, donde se extrai que ‘a expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer’. Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao Agravante. Como bem se vê do Termo de Inadmissibilidade, contido no id. 125410665, p. 29, o fundamento para a não admissão está contida no art. 980, do RICMS. No entanto, tratando-se de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, o regulamento se encontra previsto no Decreto n. 2.125/2003. Neste espeque, mais precisamente no art. 48-B verifica-se que: “Art. 48-B Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CPAT/UCAT, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída. § 1° O pedido de revisão de lançamento conterá, no mínimo: I - a identificação, o endereço e a qualificação completa do requerente; II - a indicação do endereço eletrônico (e-mail) para o qual deverão ser destinadas as comunicações dos atos do processo ao sujeito passivo, procurador e contabilista; III - o documento comprobatório, quando for o caso, do recolhimento tempestivo do montante do crédito tributário não impugnado; IV - a instrução mínima, prevista na legislação tributária ou disponibilizada eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br; V - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta; VI - a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão; VII - a identificação completa do instrumento indicado no artigo 48-A, a que se refere o pedido de revisão. Da leitura do §1º, do art. 48-B suso mencionado, não há nenhum apontamento acerca da necessidade de se apresentar uma declaração expressa de que não há ação judicial para discutir a matéria objeto do lançamento tributário. Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que tal exigência sequer deveria ter sido feita ao Contribuinte recorrente, notadamente se levarmos em consideração que a exigência praticada se refere basicamente sobre a admissão de recurso voluntário ou pedido de reconsideração afeto ao ICMS. Concluo que, por ora, manter a referida exigência é compactuar com a burocracia desmedida, sem falar na inobservância à razoabilidade, de modo que, mostra-se pertinente a suspensão da decisão que inadmitiu o recurso aviado pelo Agravante, restando patente a probabilidade do direito. Do mesmo modo, em não sendo admita a suspensão da referida decisão, poderia o Agravante sofrer a constrição de seus bens, não ter acesso a certidões, impedindo assim a prática de suas atividades comerciais e profissionais. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Agravo, razão pela qual determino a suspensão da decisão que inadmitiu o recurso administrativo aviado pelo Agravante, ante a observância dos requisitos para fins de revisão de lançamento afeto ao ITCD, previsto no §1º, do art. 48-B, do Decreto Estadual 2.125/2003”.

Não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023